Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000022-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Estelionato, Uso de documento falso, Associação Criminosa
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), EDUARDO UEVERTHON RODRIGUES VIDOTTO - CPF: 027.163.651-30 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), ANA CLARA SILVA LIMA - CPF: 076.420.732-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICENTE DE BONA - CPF: 188.973.390-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FURTO MEDIANTE FRAUDE E USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA À CORRÉ. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE OS AGENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Ueverthon Rodrigues Vidotto contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do inquérito policial n. 1001806-03.2025.8.11.0032.

2.

Fatos relevantes. O paciente foi preso em flagrante delito no dia 23 de dezembro de 2025 pela suposta prática dos crimes de estelionato, furto mediante fraude e uso de documento falso. No dia 22 de dezembro de 2025, na Fazenda Kesoja, zona rural de Sapezal/MT, o paciente e a corré Ana Clara Silva Lima teriam induzido funcionários da fazenda a realizar o carregamento de um caminhão com 73.700 kg de soja a granel mediante apresentação de ordem de carregamento e nota fiscal falsas. O prejuízo foi estimado em aproximadamente R$ 100.000,00. Ao serem abordados pela Polícia Militar na BR-163, em Jangada/MT, o paciente apresentou nova nota fiscal falsa.

3.

A defesa sustenta ausência de dolo. Argumenta que o paciente atuava de boa-fé como motorista de frete contratado via aplicativo e desconhecia a fraude arquitetada por terceiro. Afirma que a decisão constritiva padece de fundamentação inidônea. Invoca violação ao princípio da isonomia sob a justificativa de que a corré foi beneficiada com liberdade provisória. Requer a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se a tese de negativa de autoria e ausência de dolo pode ser analisada na via estreita do habeas corpus; (ii) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública; e (iii) analisar se há violação ao princípio da isonomia em razão da liberdade provisória concedida à corré.

III. Razões de decidir

5.

A tese de negativa de autoria e ausência de dolo não comporta conhecimento na via estreita do
habeas corpus
. Analisar a efetiva participação do paciente na empreitada criminosa e o seu elemento subjetivo demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório. O habeas corpus possui rito célere e documental e não admite dilação probatória. Aplica-se o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

6.

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pela apreensão do caminhão com as 73 toneladas de soja subtraídas e pela apresentação de nota fiscal falsa aos agentes policiais.

7.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente encontra justificação idônea na garantia da ordem pública. O modus operandi do delito revela alto grau de sofisticação e premeditação. O esquema envolveu a obtenção de ordem de carregamento falsa, a divisão de tarefas e a emissão de nota fiscal inidônea para burlar a fiscalização. O prejuízo ultrapassaria o montante de R$ 100.000,00. Tais circunstâncias denotam a periculosidade social e a gravidade em concreto da conduta.

8.

A prisão se justifica pelo efetivo risco de reiteração delitiva. O paciente possui histórico criminal desfavorável. Ostenta execução de pena em curso por crime de furto (autos n. 7008018-32.2025.8.09.0051/SEEU). Firmou Acordo de Não Persecução Penal recente e responde a outra carta precatória no Estado de São Paulo pela prática de crimes patrimoniais. Esse cenário demonstra a ineficácia do sistema penal e a contumácia delitiva do paciente. Aplica-se o Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT.

9.

Não há violação ao princípio da isonomia em relação à corré Ana Clara Silva Lima. A aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade fático-processual entre os agentes. A corré foi beneficiada com a liberdade provisória por ser primária e portadora de bons antecedentes. O paciente é reincidente e responde a múltiplos procedimentos judiciais. Condições de caráter eminentemente pessoal não se comunicam.

10.

A fixação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente e inadequada. A reincidência e o histórico delitivo evidenciam que medidas como o uso de tornozeleira eletrônica ou comparecimento em juízo não são capazes de obstar a reiteração criminosa.

11.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício de atividade lícita, não têm o condão de revogar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

12.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A tese de negativa de autoria e ausência de dolo não comporta conhecimento na via estreita do habeas corpus, pois demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito célere e documental do writ. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública quando o modus operandi do delito revela alto grau de sofisticação e premeditação, aliado ao histórico criminal desfavorável do paciente, com execução de pena em curso e múltiplas ações penais por crimes patrimoniais, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva. 3. Não há violação ao princípio da isonomia quando a corré, em situação fático-processual distinta, é beneficiada com liberdade provisória por ser primária e portadora de bons antecedentes, enquanto o paciente é reincidente e responde a múltiplos procedimentos judiciais. 4. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas quando a reincidência e o histórico delitivo evidenciam que não são capazes de obstar a reiteração criminosa.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, 171, 288 e 304; CPP, arts. 310, §5o, I e IV, 312, §3o, I e IV, 313, II, 319 e 580; Lei n. 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada: TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 42.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eder Maia da Costa em favor de
Eduardo Ueverthon Rodrigues Vidotto
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá (referente à Comarca de Rosário Oeste/MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do inquérito policial n. 1001806-03.2025.8.11.0032.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de estelionato, furto mediante fraude e uso de documento falso, por transportar uma carga de soja de origem ilícita.

Em suas razões, a defesa sustenta, inicialmente, a ausência de dolo. Argumenta que o paciente atuava de boa-fé como motorista de frete contratado via aplicativo e desconhecia a fraude arquitetada por terceiro. Afirma que a decisão constritiva padece de fundamentação inidônea, ancorando-se apenas na gravidade abstrata do delito e nos antecedentes do acusado.

Invoca violação ao princípio da isonomia, sob a justificativa de que a corré, encontrada na mesma situação fática, foi beneficiada com liberdade provisória. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista, conforme decisão de Id. 339585856.

Vieram as informações requisitadas à autoridade coatora (Id. 344889465).

A Procuradoria Geral de Justiça (id. 349421898), em parecer do ilustre Procurador Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eder Maia da Costa em favor de
Eduardo Ueverthon Rodrigues Vidotto
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá (referente à Comarca de Rosário Oeste/MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do inquérito policial n. 1001806-03.2025.8.11.0032.

A presente impetração objetiva a revogação da prisão preventiva de Eduardo Ueverthon Rodrigues Vidotto, decretada para a garantia da ordem pública nos autos que apuram a prática, em tese, de crimes patrimoniais e falsidade documental.

Inicialmente, a defesa suscita a tese de negativa de autoria, argumentando que o paciente agiu em erro de tipo, pois teria sido contratado por terceiro e desconhecia a origem espúria da carga de soja transportada.
Contudo, essa pretensão não comporta conhecimento.

O
habeas corpus
possui rito célere e documental, não admitindo dilação probatória.

Analisar a efetiva participação do paciente na empreitada criminosa, o seu elemento subjetivo (dolo) e as minúcias das mensagens apagadas de aplicativo demanda um exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é providência exclusiva da ação penal de conhecimento. Aplica-se, à espécie, o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

Superada essa questão, passo à análise da legalidade da prisão cautelar.

Conforme exposto na denúncia, no dia 22 de dezembro de 2025, por volta das 18h20, na Fazenda Kesoja, zona rural de Sapezal/MT, o paciente e a corré Ana Clara (sua esposa) teriam induzido funcionários da fazenda a realizar o carregamento de um caminhão Scania/R 440 A6X4, placa AFR-1672, tracionando dois semirreboques (placas QCV-1G32 e QCV-0G52), com 73.700 kg de soja a granel pertencentes à vítima João Vicente de Bona, mediante apresentação de ordem de carregamento e nota fiscal falsa, causando prejuízo de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em 23/12/2025, ao serem abordados pela Polícia Militar na BR-163, em Jangada/MT, o paciente Eduardo apresentou nova nota fiscal falsa, posteriormente confirmada como inidônea.

Para melhor contextualização, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“Em relação a EDUARDO UEVERTHON RODRIGUES VIDOTTO, constato a presença do periculum libertatis. A dinâmica descrita revela modus operandi estruturado e voltado à obtenção de vantagem ilícita mediante fraude documental e tentativa de legitimação aparente da carga, circunstâncias que, à luz dos critérios do art. 312, §3o, inciso I, do CPP (Lei no 15.272/2025), indicam periculosidade concreta, para além da gravidade abstrata, já que houve uma premeditação que necessitou de elaboração de documentos para conferir autenticidade à conduta, como se fosse uma transação comercial regular. Inobstante, o valor do prejuízo, caso a carga desaparecesse, seria superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além disso, o relatório de antecedentes de EDUARDO revela histórico incompatível com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Consta a existência de execução penal em curso no sistema SEEU, sob o no 7008018-32.2025.8.09.0051, referente ao delito previsto no art. 155 do Código Penal e 2000146-26.2023.8.11.0064 (extinto em 2024, cujo crime também é furto).

Verifico, ainda, que o autuado firmou Acordo de Não Persecução Penal em setembro de 2025, nos autos no 1007668-42.2025.8.11.0003, por crime ambiental, em trâmite na Comarca de Rondonópolis, além de constar carta precatória oriunda do Estado de São Paulo, autos no 1021227-71.2022.8.11.0003 (relacionado ao processo no 1500416- 51.2022.8.26.0638), que apura o crime de furto. Tal contexto evidencia não apenas a reincidência, mas também a prática de novo delito durante a pendência de ação penal, incidindo, no caso concreto, as diretrizes dos arts. 312, §3o, inciso IV, e 310, §5o, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei no 15.272/2025, circunstância que recomenda, de forma expressa, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante do fundado receio de reiteração delitiva.

Com isso, diferentemente do alegado pela Defesa, noto que, nesta fase de cognição sumária, o flagrado se dedica à prática delitiva, usando o crime como meio de vida. Assim, consideradas as circunstâncias concretas, a reiteração evidenciada pelos registros e a necessidade de conter a continuidade delitiva, concluo que as medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco, razão pela qual a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva (art. 312, CPP), sendo admissível nos termos do art. 313, inciso II, do CPP.”

Pois bem.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão devidamente estampados nos documentos do inquérito policial, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, apreensão do caminhão com as 73 toneladas de soja subtraídas e a apresentação de nota fiscal tida como falsa aos agentes policiais.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
) encontra justificação idônea na garantia da ordem pública, estruturada sob dois vetores concretos: a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Conforme asseverou o magistrado de base, o
modus operandi
do delito revela alto grau de sofisticação e premeditação.

O esquema envolveu a obtenção de ordem de carregamento falsa para a retirada da carga na fazenda vítima, a divisão de tarefas e a emissão de nota fiscal inidônea para burlar a fiscalização, gerando um prejuízo que ultrapassaria o montante de R$ 100.000,00. Tais circunstâncias denotam a periculosidade social e a gravidade em concreto da conduta, afastando a alegação de fundamentação genérica.

De forma ainda mais contundente, a prisão se justifica pelo efetivo risco de reiteração delitiva. O paciente possui histórico criminal desfavorável, ostentando execução de pena em curso por crime de furto (autos n. 7008018-32.2025.8.09.0051/SEEU). Além disso, firmou Acordo de Não Persecução Penal recente e responde a outra carta precatória no Estado de São Paulo, também pela prática de crimes patrimoniais.

Esse cenário demonstra a ineficácia do sistema penal e a contumácia delitiva do paciente. Nesse sentido, aplica-se o Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

No tocante à suposta violação ao princípio da isonomia em relação à corré Ana Clara Silva Lima (esposa do paciente), a tese defensiva não merece prosperar.

A aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade fático-processual entre os agentes, o que não ocorre no caso em exame.

A corré foi beneficiada com a liberdade provisória por ser primária e portadora de bons antecedentes, não registrando ações penais em curso. O paciente, ao revés, é reincidente e responde a múltiplos procedimentos judiciais. Condições de caráter eminentemente pessoal não se comunicam.

Por corolário lógico, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente e inadequada. A reincidência e o histórico delitivo evidenciam que medidas como o uso de tornozeleira eletrônica ou comparecimento em juízo não são capazes de obstar a reiteração criminosa.

Por derradeiro, as supostas condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício de atividade lícita, não têm o condão de, por si sós, revogar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme farta jurisprudência desta Corte.

Em consulta aos autos na origem, verifiquei que a denúncia foi recentemente recebida, bem como que o Ministério Público, em parecer apresentado após a resposta à acusação, manifesta-se pela manutenção da prisão preventiva do paciente. Portanto, o processo encontra-se em regular andamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente
da impetração e, na parte conhecida,
denego a ordem
de
habeas corpus
, mantendo hígida a prisão preventiva de Eduardo Ueverthon Rodrigues Vidotto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026